Tribunal: TJMT
Processo: 0004212-72.2011.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004212-72.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR CARDOSO DO NASCIMENTO (APELANTE), MATHEUS CRISTIAN DO NASCIMENTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO MANTIDO NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO
: P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
PROCEDENTE.
CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS QUE VINCULEM O APELANTE À POSSE DA ARMA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que fixou pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. A Defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, sob o argumento de que embargos de declaração alteraram a fundamentação da sentença, deslocando o marco interruptivo. No mérito, postul
ou
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II.
Questões em discussão:

(I) Se há prescrição da pretensão punitiva, considerando a interposição de embargos de declaração que modificaram a fundamentação da sentença.

(II) Se há provas suficientes para a condenação, diante de contradições nos depoimentos dos policiais militares.

(III) Se há ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da personalidade do recorrente.

(IV) Se a fração aplicada na pena-base deve ser readequada para 1/6, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir:

1.
A tese de prescrição retroativa foi afastada, pois os embargos declaratórios não alteraram a condenação, mas apenas a fundamentação da dosimetria da pena, não afetando o marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal.

2.
A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de apreensão e laudo pericial da arma de fogo. Contudo, a autoria não foi devidamente demonstrada, pois há divergências relevantes nos depoimentos dos policiais militares sobre as circunstâncias da abordagem e apreensão do armamento.

3.
O testemunho da única testemunha civil ouvida na fase policial diverge da narrativa dos agentes públicos, corroborando a inexistência de um nexo seguro entre o apelante e a arma apreendida.

4.
O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer, pois as provas produzidas não são harmônicas e não afastam a dúvida razoável sobre a autoria do crime, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Diante da absolvição do apelante, resta prejudicado o pedido subsidiário da
D
efesa referente à readequação da dosimetria da pena.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para absolver o recorrente da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese firmada:

1.
Os embargos de declaração que apenas refinam a fundamentação da dosimetria da pena não alteram o marco interruptivo da prescrição.

2.
A condenação criminal deve estar amparada em um conjunto probatório coeso e harmônico, sendo inviável sua fundamentação exclusiva em depoimentos contraditórios de agentes públicos.

3.
Na ausência de provas concretas que vinculem o acusado ao objeto do crime, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, resultando na absolvição.

4.
R
estando absolvido o apelante, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de readequação da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 110, §1º; 117, IV.

Código de Processo Penal,
arts
. 386, VII.

Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2023.

TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2023.

TJ-MG, Revisão Criminal 22720373320248130000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 17/02/2025, Grupo de Câmaras Criminais / 3º Grupo de Câmaras Criminais, DJ 19/02/2025.

TJ-MG, Apelação Criminal 00322002220178130521, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 28/01/2025, 6ª Câmara Criminal, DJ 30/01/2025.

TJ-AM, Apelação Criminal 00005245720198043101, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 30/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Osmar Cardoso do Nascimento
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição retroativa
, argumentando que os embargos de declaração acolhidos alteraram a fundamentação da sentença em todas as fases da dosimetria, deslocando o marco interruptivo da prescrição para a data da decisão que apreciou os referidos embargos.

No mérito, sustent
ou
a
insuficiência probatória para a condenação
, asseverando que as provas colhidas nos autos não demonstram, de forma inequívoca, a autoria do delito. Subsidiariamente, requer
eu
a
readequação da dosimetria da pena
, alegando ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da
personalidade
do
recorrente
, que teria sido analisada com base na mesma fundamentação utilizada para a circunstância de
antecedentes criminais
, bem como
,
a redução da fração aplicada à pena-base para 1/6, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pel
a rejeição da preliminar e, no mérito,

desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

261902442
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a rejeição da preliminar
e
, no mérito,

im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
262226289
)
:

“
ART. 16 CAPUT DA LEI 10.826/2006. MÉRITO. Direito Penal. Recurso de Apelação. Prescrição retroativa. Inexistência. Marco interruptivo. Publicação da sentença condenatória. Art. 117, IV, do Código Penal. Manutenção da condenação. Provas robustas. Autoria e materialidade demonstradas. Declarações de agentes públicos. Credibilidade. Posse de arma de fogo. Local de tráfico de drogas. Conjunto probatório harmônico. Dosimetria da pena. Bis in idem. Inocorrência. Antecedentes e personalidade. Valoração distinta. Majoração da pena-base. Gravidade concreta. Segurança pública. Fundamentação adequada. Manutenção da sentença. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

2. PRELIMINAR

A Defensoria Pública arguiu preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, sob o argumento de que, após interposição de embargos de declaração, o magistrado
singular modificou a sentença, assim, possuindo caráter infringente.

No entanto, tal entendimento é equivocado, pois os embargos declaratórios apenas corrigiram aspectos da fundamentação da sentença, especialmente no tocante à dosimetria da pena, sem modificar a substância da condenação.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal determina que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada na sentença.

No presente caso, como a decisão dos embargos não alterou a condenação em si, mas apenas refinou os fundamentos da dosimetria, o marco interruptivo continua sendo a data da publicação da sentença, e não a do julgamento dos embargos.

Nesse sentido, colaciono entendimento
s
jurisprudencia
is
aplicáve
is
ao caso:

“
1. (...). 3.
Excepcionalmente
,
a publicação da decisão que julga os embargos de declaração pode revestir-se de marco interruptivo prescricional, substituindo a publicação da sentença, q
uando acarreta substancial alteração no título judicial que, para produzir efeitos, precisará ser integrado pela decisão que julga os
aclaratórios
. 4.
(...)
.
1.

Não ocasiona o deslocamento do marco interruptivo prescricional o acolhimento parcial de embargos de declaração com efeitos infringentes, se não houve alteração das penas corporais
.
2.
(...)
. (TJ-MG - Revisão Criminal: 22720373320248130000, Relator.:
Des.
(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 17/02/2025, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/02/2025)”

“
(...) -

O acolhimento de Embargos de Declaração sem alteração substancial da sentença não enseja a interrupção do marco prescricional
-
(...)
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00322002220178130521, Relator.:
Des.
(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2025)”

Assim, a contagem prescricional foi devidamente observada, e não há que se falar em extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa,
motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida pela Defesa
.

3. DO MÉRITO

Inicialmente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Math
eus Cristian do Nascimento, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito
com numeração
raspa
da
.

Após, descobriu-se que, na verdade, o acusado, ora apelante, se identificou com o nome de seu sobrinho, de apenas 11 (onze) anos de idade, assim, ensejando o aditamento da
denúncia para constar o nome correto no polo passivo, bem como, acrescentar o delito de falsa ide
ntidade
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“Trata-se de
ação penal ajuizada em desfavor de Matheus Cristian do Nascimento imputando ao mesmo
a conduta descrita no artigo 16,
parágrafo
único, da Lei 10.826/2003, pelo fato ocorrido no dia 24 de março de 2011, por volt das 00h30min, na Alameda 06, bairro
CPA 3, nesta capital
.

Narra
à peça inicial acusatória que o denunciado portava arma de fogo raspada – mas especificamente um revólver calibre
32, sem autoriza
ção e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar
.

(...).

Posteriormente, através da petição de fls. 130 a Defensoria Pública informa que compareceu naquele órgão
, na data de 24/10/2011,
a Sra. Joana Maria do Nascimento informando que a pessoa
que responde este processo é, na verdade OSMAR CARDOSO DO NASCIMENTO, que utilizou no momento da prisão o nome de seu sobrinho MATHEUS CHRIST
THIAN NASCIMENTO SILVA de apenas 11 anos
.

(...).

Assim, com a revelação da verdadeira identidade do denunciado, o Ministério Público, vem através desta,
ADITAR A DENÚNCIA, para o fim especial de fazer
constar no
pólo
passivo da presente ação penal OSMAR CARDOSO DO NASCIMENTO
(...).

Diante do exposto, sem delongas, requer o Ministério Público:

-
(...).

-
A inclusão da imputação descrita no artigo 307 do Código Penal
,
determinando-se
nova citação para resposta, e demais prosseguimentos; com consequente “baixa” em todas as informações constantes
em nome de MATHEUS CRISTIAN DO NASCIMENTO
.

(...)” (aditamento da denúncia - id. 261902415 - págs. 160/164).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
desclassificou o delito descrito no art. 16, parágrafo único, I, para o tipificado no art. 14, ambos da Lei do desarmamento. Quan
to ao delito de falsa ide
ntidade
, ante ao lapso temporal, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
estatal.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 261902415 - pág. 11),
Boletim de Ocorrência (id. 261902415 - págs. 27/28), Termo de Apreensão (id. 261902415 - pág. 26)
, Laudo de Constatação de Eficiência da arma de fogo (id. 261902415 – págs. 52/55)
, além dos depoimentos das testemunhas policiais militares
.

Todavia, a
autoria
delitiva não restou comprava. Explico.

Na fase policial, o
apelante
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme se verifica no id. 261902415 - págs. 19/20
.

No curso do processo, foi decretada a revelia do
recorrente
por estar em local incerto e não sabido
(id.
261902416
, págs.
69
/
70
)
.

A testemunha
Marcelo Florentino
, na fase policial, declarou que
, enquanto estava próximo à feira do CPA IV, foi abordado pela PM, algemado e colocado no chão sem que nada de irregular fosse encontrado com ele, posteriormente, o apelante foi detido,
e a arma em questão foi localizada no local da abordagem, tendo o
próprio
apelante negado ser o dono
.
Vejamos:

“que, por volta das 00:30h o depoente estava nas imediações da feira do bairro CPA IV, ocasião em que o conduzido
passou pelo depoente e lhe pediu cigarro, porém o depoente informou a ele que
não tinha, tendo o conduzido seguido em frente; que, logo em seguida
surgiu a viatura da PM que abor
dou o depoente e mesmo não tendo encontrado nada de irregular com o depoente foi o mesmo algemado e mandado deitar no chã
o
debruço
, ínterim em que um dos militares ali ficou fazendo a guarda d
o

depoente

enquanto

que

o o
utr
o
foi atrás d
o

conduzido
que
caminhava
mais à frente e o abordou
; que, após o conduzido foi trazido para junto do depoente, sendo ambos colocados no interior da viatura
; que,
em seguida
os policiais retornaram ao local em que abordaram o conduzido
e ficaram fazendo buscas
pelo chão
e ali vieram a encontrar a arma em questão
; que, o
conduzido afirmou aos militares e também ao depoente que referida arma não era dele
;
(...).” (depoimento – fase policial – testemunha Marcelo Florentino – id. 261902415, págs. 17/18).

Em juízo
, a
testemunha
Marcelo
não foi
intimado
para a audiência, por não
ter s
ido localizado
, razão pela qual o Ministério Público e a Defesa desistiram de sua oitiva (id.
261902416 - págs. 38/39).

Os policiais militares
Hild
r
er

Alekssander
Dutra
Pleffken
e
Renato Salgado da Cunha
declararam, na fase policial, que realizavam rondas no bairro CPA III quando abordaram o apelante devido ao seu comportamento suspeito. Durante a revista, encontraram com ele um revólver calibre .22, sem munição e com a numeração raspada.
Vejamos
:

“que, por volta das 00:30h o depoente se encontrava em rondas pela região do bairro CPA III;
q
uando
deparou com o conduzido
juntamente de
Marcelo Florentino
em atitude suspeita tendo em vista que ao depararem com a guarnição
demonstraram
nervosismo
, fato que levou a guarnição a abordá
-
los; que
,

durante
a busca pessoal feita nos mesmo o depoente veio a encontrar em poder do conduzido
o revolver cl. 22
, com marca e numeração raspada, e sem munição
;
(...)”
(depoimento
s
– fase policial – PM
Hilder

Alekssander
Dutra
Pleffken
e PM Renato Salgado da Cunha
– id. 261902415, págs. 13/16).

Em juízo,
a testemunha PM

Hildrer

Alekssander
Dutra
Pleffken

ratificou sua versão prestada em sede policial, a
crescentando
que o apelante portava a arma de fogo no short
. Vejamos:

“
Testemunha
:
eu lembro da ocorrência
.

(...).

Juiz
: (...) o senhor participou dessa abordagem?

Testemunha
:
sim senhor, eu que prendi ele
.

Juiz
: como que foi?

Testemunha
: ali é uma região, nessa Alameda que tem muito tráfico né, usuário, é onde nas quartas-feiras tem feira, é bem... pel
o menos antes era né... e é uma rua que faz assim, você entra e ela faz um U, tipo, você volta.
No que ele viu a gente ele meio que
começou a
mexer na cintura
, e olhei pensei esse
cara

tá
armado né, nós fomos encostando nele
e ele meio que tentou correr, aí eu
desem
barquei e alcancei ele
,
ele
tava
com a garrucha
aqui, um 22,
no short
, mas foi bem tranquilo, demos voz de prisão e conduzimos ele
pr
o

Cisc
.

Juiz
: o senhor sabia, conhecia ele da região ali?

Testemunha
: é, o pessoal já tinha assim, questão de uso
né, drogas,
essas
coisas.

Juiz
: ele disse o
porque
da arma?

Testemunha
:
não

não
.

(...)” (depoimento – testemunha PM
Hildrer

Alekssander
Dutra
Pleffken
– fase judicial
–
extraído dos memoriais finais do Ministério Público

–
id. 261902416
, págs. 78/79).

Já a testemunha PM
Renato Salgado da Cunha
, em juízo,
divergiu
de seu depoimento prestado em fase
policial, bem

como, da
narrativa do PM
Hildrer
,
alegando que
, durante patrulhamento, recebeu informações sobre suspeitos armados. Ao avistar o apelante, viu o momento em que ele descartou a arma de fogo
. Vejamos:

“
Juiz
: (...)
o senhor se lembra desses fatos
?

Testemunha
:
sim
.

Juiz
: o que o senhor lembra dessa ocorrência, o senhor participou dela
? Dessa abordagem?

Testemunha
: sim.

Juiz
: como é que foi?

Testemunha
: nós estávamos passando na avenida,
ai
os
transeuntes
falaram que tinham
visto dois rapazes, possivelmente armados
, a gente fez a volta,
ai
quando a gente chegou, é uma rua que que
faz um U, q
uando a gente chegou perto deles,
o suspeito desfez da arma, jogou a arma
, mas caiu próximo dele, a gente escutou até o barulho dela caindo,
ai
a gente vi
sualizou, viu a arma, procurou e viu a arma, e conduzimos ele
.

Juiz
: ele falou se arma era dele?

Testemunha
: não.

Juiz
:
então quando vocês
encontraram ele
a arma
tava
no chão?

Testemunha
:
ele tinha acabado de jogar
.

Juiz
:
vocês viram ele jogando?

Testemunha
:
vimos ele jogando
.

(....)”
(depoimento – testemunha PM Renato Salgado da Cunha – fase judicial – extraído dos memoriais finais do Ministério Público – id. 261902416, págs. 78/79)
.

Registro, por oportuno, que a audiência de instrução e julgamento foi gravada e transferida para um CD. No entanto, ao digitalizarem os autos, não extraíram as mídias do referido CD nem as juntaram aos autos, razão pela qual a presente decisão terá como base
somente
os documentos e provas anexados a este feito.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Os elementos constantes dos autos revelam
divergências substanciais
entre os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, especialmente no que concerne ao local exato onde a arma foi encontrada e à conduta do apelante no momento da abordagem.

Enquanto um dos agentes afirmou que encontrou o revólver calibre .22 na cintura do
recorre
nte, o outro declarou ter visto o momento em que ele descartou a arma ao perceber a aproximação da viatura.

Tal disparidade compromete a credibilidade das declarações e afasta a harmonia necessária para que os testemunhos policiais, isoladamente, sejam aptos a fundamentar a condenação
.

Nesse sentindo, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

"
Verifica-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência apresentaram divergências entre seus depoimentos prestados em Juízo
,
bem como em relação ao conteúdo da inicial acusatória
e aos depoimentos das demais testemunhas,
não podendo serem utilizados para fundamentar uma sentença condenatória
."

(TJ-AM - Apelação Criminal: 00005245720198043101, Rel. Jorge Manoel Lopes Lins, julgado em 30/09/2024).

Ademais, há nos autos o depoimento da testemunha Marcelo Florentino, que, na fase policial, declarou que os agentes somente encontraram a arma após colocarem o
apelante
dentro da viatura e retornarem ao local da abordagem, circunstância que reforça a ausência de um nexo inequívoco entre o
recorrente
e
o armamento.

A incerteza gerada por essa narrativa, aliada à contradição nos relatos dos policiais, impede que se conclua, com segurança, que o apelante portava a arma no momento da abordagem.

O
Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,

estabelece que:

"
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
."

No caso em análise,
os depoimentos policiais não são harmônicos entre si e tampouco estão corroborados por outras provas
.

A única testemunha civil ouvida contradiz parcialmente os agentes, e
não há perícia, impressões digitais ou qualquer outro elemento objetivo que vincule o apelante ao armamento apreendido
.

Dessa forma, os testemunhos dos policiais,
por si sós
, não possuem força suficiente para sustentar a condenação, conforme consolidado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
os depoimentos prestados pelos policiais são meio
idôneo
para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso
."

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2343480 RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/10/2023).

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, prevê que o réu deve ser absolvido quando não houver provas suficientes para a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
sempre que houver incerteza sobre sua responsabilidade penal.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...). 4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório
coeso e harmônico
. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2023)”

Sendo assim, ausente prova cabal da autoria delitiva, a solução adequada ao caso é a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Osmar Cardoso do Nascimento
, para
absolvê-lo
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso p
ermitido
(art.
14
da Lei n.
10.826
/0
3
), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição do apelante,
resta prejudicado o pedido subsidiário da Defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025